Tribunal: TJPA
Processo: 0814325-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814325-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THALES VENICIUS RODRIGUES SENA

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato aprovado em concurso público, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do Município de Moju, sob alegação de preterição decorrente da desconsideração da classificação final obtida no Curso de Formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Curso de Formação previsto nos Editais nº 001/2022 e nº 002/2024 possui caráter classificatório e eliminatório apto a redefinir a ordem final do concurso; (ii) estabelecer se a nomeação de candidatos com base apenas na classificação preliminar da prova objetiva configura preterição arbitrária e violação ao direito subjetivo do candidato melhor classificado ao final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso, que vincula a Administração Pública e os candidatos, prevê expressamente que o Curso de Formação possui natureza eliminatória e classificatória, devendo seu resultado integrar a classificação final do certame.

A Administração Pública está juridicamente vinculada às regras editalícias, sendo vedado afastar critérios objetivos previamente estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

A convocação de candidatos com base exclusiva na classificação preliminar da prova objetiva, em detrimento da reclassificação decorrente do Curso de Formação, configura quebra da ordem classificatória final do concurso.

A preterição do candidato melhor classificado ao final do certame caracteriza hipótese de direito subjetivo à nomeação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

O perigo de dano resta evidenciado pela iminência da posse de candidatos indevidamente convocados, circunstância capaz de esvaziar a utilidade da prestação jurisdicional definitiva.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, impondo o seu reconhecimento como prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O Curso de Formação previsto em edital com caráter classificatório e eliminatório integra a classificação final do concurso público e deve ser obrigatoriamente considerado para fins de nomeação.

A nomeação de candidatos em desacordo com a ordem final de classificação caracteriza preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra decisão liminar que examinou a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0805356-05.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814325-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
THALES VENICIUS RODRIGUES SENA

AGRAVADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THALES VENICIUS RODRIGUES SENA
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOJÚ/PA
que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MOJU
, ora agravado, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID n. 28359418):

“Assim exposto, DECIDO.

O pedido de tutela de urgência deve ser analisado à luz do artigo 300, do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso, possui discricionariedade para escolher o momento oportuno para a nomeação, desde que não haja preterição arbitrária e imotivada. (STF. Plenário. RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011)

O Decreto 619/2024, de 19 de julho de 2024, homologou o resultado final dos cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito (cód. 09) e de Guarda Civil Municipal (cod. 14) do Concurso Público n. 001/2022, conforme lista de classificação publicada pelo INSTITUTO CONSULPAM, com vigência de 2(dois) anos, contados desta data (19 de julho de 2024), prorrogável por igual período.

No caso dos autos, quanto ao requisito da probabilidade do direito, observa-se que o requerente participou das etapas do concurso e obteve aprovação, tendo sido convocado para o Curso de Formação. Contudo, não há indícios suficientes de que tenha ocorrido preterição arbitrária do requerente. A convocação realizada seguiu critérios administrativos previstos no edital, que não vincularam a nomeação diretamente à classificação no Curso de Formação, de forma imediata.

O perigo de dano, por sua vez, deve estar demonstrado de forma objetiva. No entanto, considerando que a Administração Pública ainda pode convocar o requerente dentro do prazo de validade do concurso, inexiste risco de dano irreparável capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Ante o exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito à nomeação imediata antes do término da validade do concurso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

Em suas razões recursais, sustenta o agravante ter sido aprovado no concurso regido pelos editais 001/2022 e 002/2024, inclusive no curso de formação, etapa prevista como classificatória e eliminatória.

Alega que a municipalidade deixou de publicar o resultado final dessa etapa, convocando os candidatos com base exclusivamente na classificação preliminar da prova objetiva, o que teria implicado sua indevida preterição.

Requereu, em sede recursal, a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos dos decretos 619/2024 e 059/2025 e assegurar sua nomeação conforme a classificação final do curso de formação. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipação recursal.

Ao analisar o pleito liminar, o deferi nos seguintes termos (ID n. 28431438):

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
para suspender, até o julgamento final deste recurso, os efeitos dos Decretos 619/2024 e 059/2025 no que tange à nomeação e posse dos candidatos ao cargo de
Agente de Fiscalização de Trânsito
, determinando à PREFEITURA DE MOJU que se abstenha de proceder à posse de candidatos aprovados até que se publique e observe a ordem classificatória final resultante do curso de formação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

No ID n. 29636376,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo de Instrumento, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O
MUNICÍPIO DE MOJU
, inconformado com a decisão liminar de ID n. 28431438, interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID n. 29642404), aduzindo que o curso de formação que, trata-se de uma fase posterior nas provas iniciais, onde o candidato recebe treinamento especifico para o cargo, prevê a convocação dos candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso, segundo a ordem de classificação e dentro do número de vagas para o cargo previsto, regido por edital próprio, que estabelecerá somente a grade curricular, o sistema de avaliação, a frequência mínima e as demais condições do curso.

Afirma que o Decreto n.º 059/2025 atacado pelo Agravado não apresenta qualquer vício, irregularidade ou ilegalidade, pois, não houve preterição a nenhum dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas para cargo disputado pelo Agravante.

Assevera que, embora tenha o Agravado participado do curso de forma e havendo sido aprovado, tal circunstância apenas o credencia a ser chamado, de plano, para nomeação quando do surgimento da vaga ou por interesse da administração pública, não havendo que se falar em preterição ou necessidade de reclassificação, a partir da nota e classificação obtida no curso de formação.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, consoante as razões recursais.

No ID n. 30677206,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo Interno, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Embora oportunizada a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça nos autos, esta se limitou a informar que somente opinaria nos autos após o julgamento do Agravo Interno. (ID n. 30680933)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
MUNICÍPIO DE MOJU
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
ID n. 29642404, em face da decisão que deferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias de ambos os recursos estarem diretamente ligadas.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegação do agravante de que, embora inicialmente classificado na 17ª posição, alcançou a 7ª colocação após a aprovação no Curso de Formação, etapa de caráter classificatório e eliminatório. Ainda assim, foi preterido nos Decretos nº 619/2024 e nº 059/2025, os quais convocaram candidatos à nomeação sem considerar a reclassificação decorrente do desempenho no referido curso — critério que, conforme previsto expressamente no edital, deveria prevalecer.

Ratificando os termos da decisão liminar proferida no ID n. 28431438, tem-se dos autos que na decisão agravada o Juízo
a quo
entendeu ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sustentando que a nomeação de candidatos dentro do prazo de validade do concurso insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o agravante participou regularmente de todas as fases do certame, inclusive do Curso de Formação, o qual possui natureza classificatória e eliminatória, nos termos dos Editais nº 001/2022 e nº 002/2024. Após a conclusão dessa etapa, obteve reclassificação da 17ª para a 7ª colocação.

É de rigor salientar que, conforme interpretação sistemática do edital e da legislação aplicável, a classificação final do concurso deveria considerar, necessariamente, o resultado do Curso de Formação.

O edital é a lei do concurso público, já que suas regras, de natureza geral e consideradas em conjunto, obrigam tanto a administração quanto os candidatos, consubstanciando verdadeiro ato vinculante no que se refere a todos os envolvidos, em prol do princípio da isonomia.

Nesse sentido, da leitura atenta dos elementos constantes nos autos revela equívoco na compreensão da estrutura do certame. Nos termos expressos do edital 001/2022, “
CAPÍTULO X – DO CURSO DE FORMAÇÃO”:
(ID n. 28359418, pág.40)

“1.O Curso de Formação é de responsabilidade da Administração Municipal e tem
caráter eliminatório e classificatório
. Será regido por edital e regulamentos próprios, que estabelecerão a grade curricular, o sistema de avaliação, a frequência mínima e as demais condições relativas ao curso.”

Portanto o edital foi cristalino ao estabelecer que o curso de formação detém natureza
classificatória e eliminatória
, o que significa que o desempenho dos candidatos nesta fase impacta diretamente na ordem final de classificação do concurso.

Não se trata, pois, de mera etapa eliminatória, como seria no caso de o edital ter previsto apenas a aferição de aptidão mínima, mas de fase capaz de reordenar os candidatos aprovados segundo critérios de mérito. A pontuação obtida no curso de formação, por força do comando editalício (EDITAL 002/2024, DE 23 DE JANEIRO DE 2024), substitui ou complementa a nota anterior, compondo a classificação definitivas dos candidatos. Vejamos:

“XXXVIII. No resultado final do Curso de Formação constará a média final atingida pelo candidato, a qual se obterá através do cálculo discriminado abaixo: M I + M II+ M III + M IV + M V + AID = MÉDIA FINAL 7,00 (M – Módulos; AID – Avaliação Individual Disciplinar)

XXXIX. Serão desprezadas as notas e a classificação obtidas pelos candidatos nas provas objetivas do concurso, ou seja, o resultado final será composto pelo somatório das notas obtidas no decorrer do referido Curso de Formação, de acordo com o item anterior.”

Sendo assim, admitir que a Administração Pública convoque candidatos apenas com base na classificação preliminar, sem considerar a nova ordenação imposta pelo curso de formação, implica ofensa direta às regras do edital, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

O agravante logrou demonstrar que foi classificado em 7º lugar ao final do curso de formação, tendo sido preterido em favor de candidatos com colocação inferior, o que configura, ao menos em juízo perfunctório, preterição indevida, a ensejar a tutela jurisdicional de urgência.

Consoante a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado dentro do número de vagas e preterido na nomeação em razão de quebra da ordem classificatória tem direito subjetivo à nomeação. Tendo a tese o seguinte teor:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Em caso semelhante, que envolve a mesma situação fática e o mesmo concurso público, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

“Agravo de Instrumento n.º 0805356-05.2025.8.14.0000

Agravante: Wesley Fagner Miranda Ribeiro Guimaraes

Agravado: Município de Moju Relator:

Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wesley Fagner Miranda Ribeiro Guimaraes em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada (processo nº 0800348-51.2025.8.14.0031) movida contra o Município de Moju.

(...)

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), para que se suspenda a eficácia de decisão interlocutória é necessário que, da imediata produção de seus efeitos, decorra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como se demonstre a probabilidade de provimento do recurso.

A controvérsia originou-se da alegação do agravante de que, embora inicialmente classificado na 15ª posição, após aprovação no Curso de Formação de caráter classificatório e eliminatório, atingiu a 12ª colocação. Todavia, mesmo assim, foi preterido nos Decretos 619/2024 e 059/2025 que promoveram a convocação de candidatos à nomeação, sem considerar a classificação obtida no Curso de Formação, a qual, segundo o edital, deveria prevalecer.

A decisão agravada entendeu pela ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável, asseverando que a Administração Pública dispõe de discricionariedade quanto à nomeação, desde que dentro do prazo de validade do concurso.

No entanto, conforme documentado nos autos, o agravante participou regularmente de todas as etapas do certame, incluindo o Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório, conforme previsto nos Editais nº 001/2022 e 002/2024. Após a conclusão do Curso, obteve melhor colocação, passando da 15ª para a 12ª posição.

É de rigor salientar que, conforme interpretação sistemática do edital e da legislação aplicável, a classificação final do concurso deveria considerar, necessariamente, o resultado do Curso de Formação. A omissão da Administração Pública em publicar e homologar a classificação final desta etapa, bem como sua utilização da classificação preliminar como critério para a convocação, vulnera frontalmente o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), e a publicidade dos atos administrativos.

O perigo de dano irreparável se encontra configurado diante da iminência da posse dos candidatos convocados irregularmente, sem observância da ordem final de classificação, o que tornaria inócua a prestação jurisdicional posterior.

(...)

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do RI/TJPA, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar a suspensão temporária dos efeitos dos Decretos nº 619/2024 e nº 059/2025, e, por conseguinte, a suspensão temporária dos atos de nomeação e posse para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito – AFT, até que se proceda à regular publicação da classificação final do Curso de Formação e a consequente correção da classificação final do concurso, em estrita observância à ordem de classificação resultante.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

O perigo de dano irreparável se encontra configurado diante da iminência da posse dos candidatos convocados irregularmente, sem observância da ordem final de classificação, o que tornaria inócua a prestação jurisdicional posterior.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 29642404, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar contida no ID n. 28431438, para determinar à
PREFEITURA DE MOJU
que se abstenha de proceder à posse de candidatos aprovados até que se publique e observe a ordem classificatória final resultante do curso de formação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante ao voto relator.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 29642404.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026